Tribunal: CARF
Processo: 11853.000167/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11853.000167/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.193 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
ARI MAFRA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ORGANISMOS INTERNACIONAIS.
ISENÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ SOBRE A MATÉRIA. EFEITO
REPETITIVO.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C do CPC (Recurso Especial no 1.306.393 DF), definiu que são
isentos do Imposto de Renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos
a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD). Por força do artigo 62, § 2o, do Anexo II, do
RICARF, a citada decisão do STJ deve ser reproduzida nos julgamentos dos
recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 53/64) interposto contra decisão da 3a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF) de fls. 42/50, que
julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado na notificação de
lançamento – imposto de renda pessoa física, lavrada em 5/11/2007 (fls. 21/24), decorrente do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11853.000167/2008-11
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.193 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.000167/2008-11

procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2005, ano-calendário de
2004, entregue em 27/4/2005 (fls. 30/32).
O crédito tributário formalizado nos presentes autos no valor de R$ 29.970,55, já
incluídos multa de ofício e juros de mora (calculados até 30/11/2007), refere-se à infração de
omissão de rendimentos recebidos de pessoa física e do exterior – Dimob e Derc, no montante
de R$ 75.032,00 (fls. 21/24).
Conforme se extrai do acórdão recorrido (fl. 44):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física — IRPF, referente ao exercício 2005, lavrado por AFRF da
DRF/Brasília/DF. O valor do crédito tributário apurado está assim constituído: (em
Reais)
Imposto Suplementar 14.155,75
Multa de Ofício (passível de redução) 10.616,81
Juros de Mora (cálculo até 30/11/2007) 5.197,99
Total do Crédito Tributário 29.970,55
O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Fontes no Exterior: omissão de rendimentos
recebidos de Organismo Internacional (Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento — PNUD). Valor: R$ 75.032,00.
O contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento — SRL. Em
14/01/2008 (fl. 33), teve ciência do indeferimento da SRL (fl. 18) e, posteriormente, em
19/09/2008, o lançamento foi impugnado, em petição de fls. 01/16, na qual alega,
resumidamente, o quanto segue:
- que era servidor vinculado ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
— PNUD, com o qual mantinha uma relação permanente e contínua de trabalho;
- que os profissionais que prestam serviços em projetos de cooperação com organismos
internacionais se enquadram como servidores do próprio organismo;
- que os rendimentos do trabalho pagos pelos organismos aos seus servidores são
alcançados pela isenção tributária prevista na Convenção Sobre Privilégios e
Imunidades das Nações Unidas (Decreto n° 27.784, de 1950);
- que o Conselho de Contribuintes e o Tribunal Regional Federal da la Região já
reconheceram o direito à isenção de tais rendimentos em diversos julgados, conforme
trechos transcritos;
- que a Justiça Trabalhista vem reconhecendo a existência de vínculo entre os
trabalhadores brasileiros e a Organização das Nações Unidas, a exemplo do julgado
transcrito;
- que não é cabível multa de oficio, vez que não houve omissão de rendimentos, pois o
contribuinte apenas informou-os no quadro de verbas isentas, cabendo, no caso, a
cobrança amigável do crédito tributário acrescido somente de juros moratórios;
- que, à vista do exposto, impõe-se o acolhimento da impugnação e a declaração de
improcedência do lançamento ou, alternativamente, a exclusão da multa de oficio
Quando da apreciação do caso, em sessão de 28 de outubro de 2009, a 3a Turma
da DRJ em Brasília (DF), julgou a impugnação improcedente (fls. 42/50), conforme ementa do
acórdão no 03-33.987 - 3a Turma da DRJ/BSB, a seguir reproduzida (fl. 42):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA- IRPF
Exercício: 2005
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.193 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.000167/2008-11

OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO RECEBIDOS DE ORGANISMOS
INTERNACIONAIS.
Sujeitam-se à tributação sob a forma de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão),
sem prejuízo do ajuste anual, os rendimentos recebidos por residentes ou domiciliados
no País decorrentes da prestação de serviços a Organismos Internacionais de que o
Brasil faça parte.
MULTA DE 75%. LANÇAMENTO DE OFÍCIO CABIMENTO.
É cabível nos lançamentos de oficio a aplicação da multa no percentual de 75% sobre a
totalidade ou diferença de Imposto nos casos de falta de pagamento, pagamento após o
prazo sem o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração ou de declaração
inexata.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimado da decisão da DRJ, em 30/12/2009, conforme AR de fl.
67, o contribuinte interpôs recurso voluntário em 4/1/2010 (fls. 53/64), com os mesmos
argumentos da impugnação, alegando em síntese:
(...)
II - DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO — DA ISENÇÃO DO IRPF DE
SERVIDORES VINCULADOS À ONU
Como sabido, trata-se de auto de infração lavrado pela Receita Federal de Brasília - DF,
com vistas à cobrança de IRPF e multa isolada, por suposta omissão de rendimentos
cuja fonte pagadora é Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
Fora apresentada impugnação onde restou demonstrada a inexigibilidade do imposto de
renda, tendo em vista a isenção preconizada por Tratados e Convenções Internacionais.
Benefício ao qual faz jus o ora recorrente, na medida em que atende a todos os
requisitos dispostos na legislação.
No entanto, o acórdão recorrido, mantivera o lançamento, insistindo na assertiva fiscal
de que somente os servidores da Organização das Nações Unidas, domiciliados no
exterior, fariam jus à isenção.
Afirma ainda que o Recorrente não é servidor das Agencias Especializadas da ONU.
Com efeito, o aresto combatido claramente merece reforma.
O contrato de serviço, anexo aos autos, então celebrado contém em seus termos as
disposições, todas a apontar, de forma inequívoca, a relação permanente e contínua de
trabalho, eis que exigia do defendente a prestação de serviços com cumprimento de
horário de trabalho, direito a descanso, férias, licença. Acaso se tratasse de contrato de
prestação de serviços de consultoria propriamente dito, não haveria qualquer exigência
de cumprimento de metas, tarefas, horário de trabalho predeterminado, tampouco
haveria previsão de férias e outros benefícios, inerentes à relação trabalhista.
Isto, por si só já é fato que se enquadra na norma de isenção.
Ademais, o fato de o contribuinte estar residindo no Brasil na época da prestação dos
serviços, em nada exclui a sua condição de funcionário do organismo internacional, eis
que estava prestando serviços em projeto de cooperação técnica, a realizado neste País.
Os profissionais que prestam serviços em projetos de cooperação com organismos
internacionais tais como a ONU e PNUD são, na verdade, servidores do próprio,
organismo internacional e, por isso, estão contemplados, no que tange a estes
rendimentos, à imunidade tributária prevista na CONVENÇÃO SOBRE OS
PRIVILÉGIOS E IMUNIDADES DAS NAÇÕES UNIDAS, aprovada pela Assembléia
Geral da ONU em 13/02/1946 e incorporada ao nosso ordenamento jurídico pelo
Decreto n° 27.784/50.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.193 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.000167/2008-11

(...)
Outra convenção à qual o Brasil obrigou-se a conceder a imunidade aqui tratada foi a
"CONVENÇÃO SOBRE OS PRIVILÉGIOS E IMUNIDADES DAS AGÊNCIAS
ESPECIALIZADAS DAS ORGANIZAÇÕES DAS NAÇÕES UNIDAS", aprovada
pela Assembléia Geral da ONU em 21/11/1947, incorporada pelo nosso ordenamento
jurídico pelo Decreto n° 52.288/63.
(...)
No âmbito de nossos Tribunais também não existe a menor aresta no entendimento
segundo o qual ditos rendimentos são inalcançáveis pela tributação, em função de
imunidade tributária.
Pelo acerto e profundidade com que examinou a questão, vale trazer à colação o
seguinte excerto jurisprudencial, emanado do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1a
Região:
(...)
Como se vê, as características fundamentais do contrato celebrado entre o recorrente e
o organismo internacional e a continuidade, a subordinação hierárquica, exigência de
cumprimento de horário de trabalho. No citado contrato restou resguardado ao
defendente o direito a férias, licença médica, etc. A recorrente executou serviços
contínuos e não eventuais, evidenciados pelo próprio objeto do contrato e pela miríade
de recibos salariais.
Evidente que as normas legais que estejam a isenção em discussão, ao contrário do que
afirmado pelo agente fiscal, não exigem que o contribuinte esteja residindo no exterior,
mas que a fonte de pagamento seja o organismo internacional objeto do tratado.
A condição de serventuário ou funcionário da ONU/UNESCO é determinada não por
cláusulas contratuais ou condições de forma, mas sim pelos aspectos objetivos da
avença, amalgamada, diga-se e repita-se, na continuidade e não eventualidade dos
serviços prestados.
A não-eventualidade constitui elemento que caracteriza o contrato de trabalho como de
trato sucessivo e execução continuada. O empregado não é trabalhador, ocasional,
fortuito, esporádico. E são exatamente estas as características que, se denotam, com
extrema clareza do contrato e dos documentos que instruem a presente defesa.
Corno bem afirmando pelo eminente Desembargador Federal Cândido Ribeiro, no
entrecho acima transcrito, o caráter continuado das atividades junto ao PNUD é que
caracteriza a fruição da imunidade, com base no disposto na 'Seção 18, V, "b" do
Decreto no 27.784/50 e na Seção 19, VI, "b" do Decreto 52.288/63.
Frise-se, neste ponto, mais uma vez, que a referência feita no contrato de prestação de
serviços a suposta submissão do defendente ao pagamento dos impostos sobre estes
rendimentos imunes, em nada altera a relação jurídico tributária de imunidade
estabelecida a partir daqueles tratados internacionais e dos respectivos dispositivos
legais e regulamentares internos.
É que a faculdade de instituir tributos ou de, em paralelo, criar imunidades, inaugurando
ou modificando a relação jurídico-tributária é somente do Estado. E é indelegável.
(...)
No que toca à interpretação, inteiramente equivocada do decisum no sentido de que o
benefício somente se aplicaria aos funcionários domiciliados no exterior, a posição do
Egrégio Conselho de Contribuintes, é, também, unânime.
(...)
III - DO DESCABIMENTO DA MULTA DE OFÍCIO.
Diante da perfeita submissão das verbas percebidas pelo defendente ao benefício fiscal,
nenhuma dúvida resta no tocante à improcedência do lançamento.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.193 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.000167/2008-11

Todavia, apenas em atenção ao princípio da eventualidade, no tocante à multa de ofício,
convém destacar sua absoluta impertinência ao caso, ainda que os créditos tributários
fossem exigíveis.
De fato, comparando-se os valores que o contribuinte declarou com os apurados no auto
de infração, verifica-se que não há diferença a tributar em lançamento de ofício,
impondo-se simplesmente o procedimento de cobrança. O contribuinte apenas lançou os
referidos valores em epígrafe de verbas isentas. Mas os valores já estavam lá, na
declaração.
Corrobora este entendimento o art. 5o, parágrafos 1° e 2° do Decreto-Lei 2.124/84, onde
se constata que o documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
,comunicando a existência do crédito tributário, constituirá confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito que, não pago no
estabelecido pela legislação, acrescido de multa e juros de mora, poderá ser
imediatamente inscrito em dívida ativa.
Já o art. 16 da Lei 9.779/99 diz que compete à Secretaria da Receita Federal dispor
sobre as obrigações acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela
administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu
cumprimento e o respectivo responsável.
De modo que, ainda que do lançamento impugnado restasse algum crédito tributário
factível de ser exigido do defendente (e não há nenhum), incogitável se mostraria a
exigência de multa de ofício, frente a legislação vigente.
A jurisprudência do Conselho de Contribuintes não discrepa deste entendimento:
(...)
VI - DOS PEDIDOS
Por todo o exposto, REQUER a reforma da decisão a quo, para decretar a
improcedência do lançamento, com a conseqüente anulação do suposto crédito por ele
reclamado.
Subsistindo algum valor, pugna seja eliminada a multa aplicada, em razão de sua
ilegalidade.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso é tempestivo e, uma vez preenchidos os pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
O presente processo trata da exigência de imposto de renda pessoa física, tendo
em vista a constatação da omissão de rendimentos recebidos do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento – PNUD, a partir do cruzamento das informações constantes na
Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais (DERC) com a
declaração de ajuste anual entregue pelo contribuinte no ano-calendário de 2004.
O Recorrente alega isenção do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física sobre os
valores recebidos por técnicos residentes no Brasil a serviço da ONU e suas Agências
Especializadas, com vínculo contratual.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.193 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.000167/2008-11

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso
Especial no 1.306.393-DF, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são isentos do
imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações
Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, sendo que a decisão teve o acórdão submetido ao
regime do artigo 543-C, do CPC que foi assim ementado:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543-C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD. No referido
julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de
Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ - de uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional -, e com a ressalva do meu entendimento pessoal,
deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ n. 8/08.
(REsp 1306393/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012)
Nesse sentido, por imposição do artigo 62, § 2o do Regimento Interno do CARF, o
Colegiado deverá reproduzir a tese esposada pelo STJ no Recurso Especial no 1.306.393-DF,
julgado em 24/10/2012, na sistemática do artigo 543-C, do CPC, que definiu a isenção do
Imposto de Renda nos casos de rendimento recebido por consultores no âmbito do PNUD. Por
conseguinte, a Súmula CARF no 391 que determinava a tributação de referidos rendimentos foi
revogada por meio da Portaria CARF no 3 de 9/1/2018.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em dar provimento
ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

1 Súmula CARF no 39
Os valores recebidos pelos técnicos residentes no Brasil a serviço da ONU e suas Agências Especializadas, com
vínculo contratual, não são isentos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010) (Caráter vinculante revogado pela Portaria MF no 578, de 27/12/2017,
DOU de 29/12/2017) (Súmula revogada pela Portaria CARF no 3, de 09/01/2018).

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital